Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721340-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBINO AFONSO DA SILVA, ALCIDESIO BARBOSA, ALDA SILVA VIVACQUA, ALDECY MENDES DA SILVA, ALYSSON SAUDE OTTONI, ANGELITA BRAGA DA SILVA, THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS e outros contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0707332-82.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outras coisas, afirmou ser incabível a expedição dos requisitórios por ser imprescindível o trânsito em julgado do AGI no 0733753-66.2022.8.07.0000 para o prosseguimento do presente cumprimento (ID 153897715): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALBINO AFONSO DA SILVA e outros em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, o qual tramita sob o no 0733753-66.2022.8.07.0000, em face da decisão que julgou procedente a impugnação do DF. O efeito suspensivo foi deferido, e houve a determinação de que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial. A Contadoria juntou a planilha atualizada (ID 147991845). O DF discordou dos cálculos apresentados, e juntou manifestação da Contadoria da PGDF (ID 153839515). A exequente informou que o recurso foi provido, concordou com os cálculos da Contadoria, bem como requereu a expedição dos requisitórios (ID 152662488). Os cálculos da Contadoria Judicial estão nos termos da decisão superior, assim, HOMOLOGO as planilhas de IDs 147991847, 147991848, 147991852, 147991854, 147991856, 147991858, 147991859 e 147991867. No mais, conforme afere-se no ID 152662490, o AGI no 0733753-66.2022.8.07.0000 não transitou em julgado. De tal modo, incabível, por ora, a expedição dos requisitórios. Assim, é imprescindível o trânsito em julgado do recurso supramencionado para prosseguimento do presente cumprimento. Ao CJU: Encaminhem-se os autos para “aguardar o julgamento do AGI" em pasta AGI 2VFP. Com o trânsito em julgado do AGI 0733753-66.2022.8.07.0000, voltem-me conclusos para decisão”. Os exequentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 157712596): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão ID 153897715. Afirma que houve omissão na decisão quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir no que tange à execução da parcela incontroversa do crédito. O DF apresentou resposta aos embargos. Decido. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. Não há qualquer omissão na decisão apta a ensejar o acolhimento do recurso interposto. A decisão embargada é clara em determinar que o prosseguimento do cumprimento de sentença deve aguardar o trânsito em julgado do AGI 0733753-66.2022.8.07.0000. A decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo, não determina a expedição dos requisitórios de pagamento. Deve-se esclarecer que, embora, a decisão ID 136437386 tenha determinado a expedição dos requisitórios quanto ao incontroverso, com o deferimento do efeito suspensivo pelo relator do agravo de instrumento, não há como se prosseguir no cumprimento de sentença, sob pena de estar desobedecendo a Constituição Federal, que condiciona a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor ao trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Por esta razão, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente. Mantenho a decisão ID 153897715. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0733753-66.2022.8.07.0000”. Nesta sede, os agravantes afirmam que já houve o julgamento do mérito no AGI n. 0733753-66.2022.8.07.0000, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Entende não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do retromencionado recurso, vez que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF. Assim, requerem seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, a manutenção da decisão liminar; ou o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI 0733753- 66.2022.8.07.0000. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 47311738. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALBINO AFONSO DA SILVA e outros em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, o qual tramita sob o no 0733753-66.2022.8.07.0000, em face da decisão que julgou procedente a impugnação do DF. O efeito suspensivo foi deferido, e houve a determinação de que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial. A Contadoria juntou a planilha atualizada (ID 147991845). O DF discordou dos cálculos apresentados, e juntou manifestação da Contadoria da PGDF (ID 153839515). A exequente informou que o recurso foi provido, concordou com os cálculos da Contadoria, bem como requereu a expedição dos requisitórios (ID 152662488). Os cálculos de ID’s 147991847, 147991848, 147991852, 147991854, 147991856, 147991858, 147991859 e 147991867 foram homologados pelo Juízo de origem. Não houve a expedição de requisitórios pois o Juízo a quo entende que ser imprescindível o trânsito em julgado do AGI no 0733753-66.2022.8.07.0000 para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu à possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. MARCO AURÉLIO, DJe-165, DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Desta feita, aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. Nesse sentido, segue a recente jurisprudência quanto ao tema: “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.) - g.n. “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.) - g.n. “(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022.) - g.n. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 14:20:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador